Tribunal: STF
Processo: HC 85549
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: recurso ordinário ou impetração
substitutiva dele: exigência de fundamentação pertinente.
II.
Omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas
 de empregados: denúncia: aptidão.
Tratando-se de crimes
societários em que não se verifica, de plano, que "as
responsabilidades de cada um dos sócios ou gerentes são
diferenciadas, em razão do próprio contrato social relativo ao
registro da pessoa jurídica envolvida", não há inépcia da denúncia
pela ausência de indicação individualizada da conduta de cada
indiciado, sendo suficiente a de que "os acusados sejam de algum
modo responsáveis pela condução da sociedade sob a qual foram
supostamente praticados os delitos" (HC 85.579, 2ª T., 24.5.05,
Gilmar, DJ 24.6.05).
A condição de gestores da empresa, nos
sucessivos períodos da prática dos fatos delituosos, basta a fundar
a imputação inicial feita a cada um dos pacientes, não se prestando
o habeas corpus à verificação do efetivo exercício da gestão, no
período em que por ela responsável.